Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.

V - Recursos conhecidos e parcialmente providos.